Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708297-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: STEPHANY SALES CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE SENTENÇA. ART. 505, I DO CPC. COISA JULGADA. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE ALTERADO PELO STF. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Em que pese a declaração de constitucionalidade, na ADI 4507/DF, do art. 38, parágrafo único da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a pensão por morte do policial e bombeiro militar do Distrito Federal, licenciado do serviço ou excluído a bem da disciplina, em favor dos herdeiros, tal não tem aplicação automática, por meio de ação revisional de sentença prevista no art. 505, inc. I do CPC. 2.1. Em Tema 733 de Repercussão Geral, o STF reconheceu a necessidade da ação rescisória, respeitado o prazo decadencial, para a reforma de decisões contrárias a novo entendimento. 3. Sendo assim, correto o entendimento no sentido de que ocorreu a coisa julgada anterior ao pleito vertido na presente ação de conhecimento. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a revisão do julgado anterior, a fim de que seja assegurado o direito da insurgente à habilitação como pensionista junto ao CBMDF, em conformidade com o que restou decidido pelo STF na ADI 4507/DF. Pugna, ainda, para que seja reconhecido o fato superveniente decorrente da decisão do TCDF 3183/23, ratificado pela decisão 1006/24 do TCDF, que tornou sem eficácia jurídica tanto a decisão 3.046/07 quanto a decisão 4.091/10. Requer a inversão do ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 70051854). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, afastou a prescrição e, ainda, quanto à coisa julgada, assentou: “(...) Nessa linha de consideração, entendo correto o entendimento esposado pela sentença recorrida, haja vista que, de fato e de direito, ocorreu a coisa julgada anterior, porquanto examinado idêntico pedido, sob os mesmos fundamentos ou causa de pedir, em processo com as mesmas partes.” (ID 68310799). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030